Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Direito processual civil. Direito civil. Penhora de rendimentos do cônjuge do devedor. Impossibilidade. Na forma do art. 1.659, inciso VI do Código Civil, os rendimentos do trabalho pessoal de cada cônjuge estão excluídos da comunhão. Por conseguinte, não se mostra possível promover a penhora sobre o salário do cônjuge do devedor, ora agravado, para pagamento de dívida contraída unicamente pelo recorrido, resultante da aquisição de um veículo. Ademais, não há elementos no processo que evidenciam se o bem foi adquirido em favor do casal, de modo que o patrimônio próprio da esposa do devedor, que não se acha no polo passivo da execução, não pode responder pela dívida pessoal contraída pelo seu cônjuge (art. 790, inciso IV, CPC). Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.